Tribunal: TJMT
Processo: 0011734-66.2013.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da Apelação n. 0011734-66.2013.8.11.0015
RECORRENTE: BRÁULIO CUNHA JUNQUEIRA
RECORRIDO: ALEX STINGHEN
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BRÁULIO CUNHA JUNQUEIRA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que não conheceu do recurso interposto pela parte recorrente, conforme ementa adiante destacada: (ID 101679977):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO QUE NÃO COMBATE ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.
As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida e combater especificamente os seus fundamentos, ou seja, não basta, para tanto, a mera reprodução de trechos já expostos na peça defensiva.
O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da sentença suprime a norma processual inserta no art. 1.010 do CPC e importa ao não conhecimento do recurso.
(TJMT ApCiv 0011734-66.2013.8.11.0015, Terceira Câmara de Direito Privado, Des. Relator Dirceu dos Santos, julgado em 08.09.2021).
A parte recorrente alega violação aos artigos 1.010, III, e, 1.013, §§ 1o, 2o e 3o, do Código de Processo Civil ao argumento de que as razões do recurso de apelação interposto impugnou os fundamentos da sentença, de forma que não há ofensa ao princípio da dialeticidade.
Argumenta que “ tem liberdade para fundamentar seu recurso, e se os argumentos que atacam a sentença a quo são apenas parecidos com aqueles apontados na peça de defesa, não há se falar em repetição de argumentos, ou de argumentos vagos sobre os mesmo fundamentos já insertos em peça de defesa ou ausência de enfrentamento especificamente dos fundamentos apreciados na sentença, especialmente quando se ataca o valor arbitrado a título de indenização por danos morais, onde não se questiona os fatos, mas sim os parâmetros adotados para se chegar ao valor arbitrado”. (ID 104808950 - Pág. 11).
Assevera que “O STJ tem entendimento firme no sentido, que mesmo “a repetição dos argumentos deduzidos na inicial não impede, por si só, o conhecimento do recurso de apelação, notadamente quando suas razões estão condizentes com a causa de pedir e deixam claro o interesse pela reforma da sentença”. (ID 104808950 - Pág. 11).
O recurso é tempestivo e preparado (IDS 104900466 e 104920475).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (ID 105211467).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações. passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em consonância com o Superior Tribunal de Justiça – Súmula 83/STJ
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a recorrente alega que as razões de seu recurso de apelação impugnaram de forma suficiente a sentença, de forma que não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.
No acórdão impugnado ficou consignado que (ID 94479496):
“(...) Ao proferir a sentença, o Magistrado a quo bem esclareceu que as normas que regem o transporte de passageiros com porte de arma autorizam o embarque destes na aeronave, desde que se submetam aos protocolos necessários à garantia da segurança e incolumidade dos demais passageiros e do próprio voo. (...)
Quanto à adoção de tais procedimentos, ressaltou que “o próprio requerido, em sua defesa, não refuta o fato de o autor ter adotado essas medidas, alegando, somente, o desconhecimento das regras acima relacionadas, especialmente as que se referem ao horário mínimo de antecedência para comparecimento em aeroporto e também quanto à prévia autorização de porte emitida pela Polícia Federal. Logo o requerido, Delegado de Polícia Judiciária Civil, que bem deveria conhecer essas regras, tanto pelo porte como por seu cargo”.
Destacou que “o requerido afirmou que chegou ao aeroporto com 01 hora de antecedência para o seu embarque, quando o correto seriam 2 horas. (...)
Em suma, ressaltou que o requerido deveria ter se antecipado e providenciado a documentação necessária para embarcar armado.
Em relação à conduta adotada pelo réu, consignou que “os elementos de convicção acostados aos autos demonstram que o requerente foi agredido verbalmente, além de constrangido física e emocionalmente de forma injustificada, pelo Delegado de Polícia, depois de ter sido impedido de embarcar no voo por estar armado e não possuir a documentação adequada”.
Seguiu explicando que “a conduta deflagrada pelo requerido, sobretudo como delegado de polícia, foi arbitrária, desarrazoada e desproporcional. (...)
Quanto ao dano moral, ponderou que diante das condutas e das palavras empregadas pelo requerido no trato da questão com o requerente, maltratado desproporcionalmente em circunstâncias que evidenciam exercício regular de direito deste e abusivas atitudes e palavras daquele. (...)
Por fim, atento aos critérios e levando em conta as circunstâncias do caso em apreço, “inclusive o local, as pessoas presentes, o ambiente de trabalho do requerente, a potencial repercussão do fato, o grau do dano”, ficou o valor de R$15.000,00 a título de reparação extrapatrimonial.
Já, nas razões do recurso, nota-se que o recorrente discorre vagamente sobre os mesmos fundamentos já insertos na peça de defesa, de forma que, inegavelmente, não enfrenta especificamente os fundamentos apreciados na sentença (extensão dos fatos, circunstâncias legais para a negativa de embarque com arma de fogo, procedimentos adotados pelo ANAC e pelo funcionário da empresa aérea, uso excessivo de prerrogativa funcional, autorização da Polícia Federal, depoimentos de testemunhas e etc.) como determina o art. 1.010 do Código de Processo Civil.
Evidencia-se, pois, a adoção de tese recursal completamente desconectada da fundamentação da sentença; o recorrente não combate precisamente os argumentos que levaram o Julgador a quo à procedência da ação, mas sim, tece considerações genéricas e por tópicos, os mesmos já utilizados anteriormente, que em nada infirmam a robustez probatória indicada na sentença ou à sua construção jurídica vigorosa.
Em verdade, dada a reprodução da tese anterior, palavras não contextualizadas em grau de recurso foram utilizadas, traduzindo com mais clareza a ausência de combate específico dos fundamentos utilizados pelo Julgador.
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que a ausência de impugnação aos fundamentos da sentença implica em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.
1. A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento.
Incidência da Súmula 211 do STJ. 1.1. In casu, deixou a recorrente de indicar, nas razões do apelo extremo, a violação ao art. 1022 do CPC/15, a fim de que esta Corte pudesse averiguar possível omissão no julgado quanto ao tema.
1.2. "A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei". (REsp 1639314/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017).
2. A jurisprudência deste Tribunal Superior é no sentido de que, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões da apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/73, atual art. 1010, II, do CPC/15. Incidência do teor da Súmula 83/STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1790742/CE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019)
E ainda:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1.HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 2. MÉRITO ANALISADO DE OFÍCIO. LEGALIDADE DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO, POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. 3. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. 4. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A defesa se insurge contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus mas, analisando o mérito de ofício, afastou a existência de constrangimento ilegal.
2. No particular, a defesa não apresentou impugnação específica aos fundamentos da sentença condenatória e por isso o recurso de apelação não foi conhecido pelo Tribunal de origem, sob argumento de violação ao princípio da dialeticidade.
3. Nos termos da atual jurisprudência do STJ, "embora a mera reprodução da petição inicial nas razões da apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 1.010, II, do CPC/15" (AgInt no AREsp 1.650.576/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/9/2020, DJe 1o/10/2020). Incidência do enunciado n. 83 da Súmula do STJ. [...](AgInt no AREsp 1686380/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021).
4. A apelação deverá conter as razões do pedido de reforma, nos termos do art. 1.010, III do CPC, sob pena de não ser conhecida, por ausência de requisito formal de admissibilidade recursal, como ocorreu, na espécie.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC 672.140/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 10/08/2021)
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.